Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-08.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-08.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), RONALDO DE JESUS - CPF: 018.688.595-41 (ADVOGADO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), EDJAN DOS REIS RODRIGUES - CPF: 831.124.645-91 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), ROSILDA DE ALMEIDA - CPF: 043.919.941-78 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A) (APELANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO SEGURO - FORTUITO INTERNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou nos descontos em benefício previdenciário do suposto devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. Seja sob a ótica da boa-fé objetiva ou sobre o prisma da dimensão subjetiva da má-fé, a hipótese decorrente de fraude aplicada por terceiro configura engano justificável, a ensejar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos efetuados na conta bancária do autor, de valores referentes a seguro não contratado, no caso específico dos autos, caracteriza falha na prestação de serviços que, inegavelmente, causou-lhe aflição, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, restando, portanto, manifesta a configuração de dano moral.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ACE SEGURADORA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000164-08.2020.8.11.0052 movida por ROSILDA DE ALMEIDA, julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida: à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária; bem como, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Sustenta o agravante que a questão que será discutida neste recurso refere-se ao alto valor arbitrado por Danos Morais e ainda a devolução em dobro de um seguro contratado de forma legítima, como devidamente comprovado nos autos.

Afirma que não houve qualquer atitude desta Recorrente que viesse a caracterizar o dano à moral da Recorrida, inclusive não houve sequer resistência ao pedido e no momento que tomou ciência do interesse da Recorrida em cancelar o seguro, assim o fez.

Argumenta com relação a devolução em dobro, ser sabido que a “punição” na repetição de indébito exige que esteja caracterizada a má-fé do fornecedor, até mesmo a má prestação do serviço, tudo em atenção a teoria da qualidade.

Aduz que ‘a Recorrente comprovou a legitimidade da contratação mediante contrato de adesão assinado pela parte Recorrida, sendo importante destacar a responsabilidade da estipulante pela análise dos documentos e a semelhança das assinaturas; em casos como o dos autos a Recorrente torna-se vítima assim como a Recorrida, pois está celebrando um contrato de seguro que entende ser totalmente legítimo e de interesse do segurado e nem poderia agir diferente.’.

Acrescenta que no presente caso não houve dano à Recorrida, sequer há em sua petição inicial qualquer informação que se refira a danos efetivamente causados; contudo, ainda que se entenda pela ocorrência dos danos morais, o valor arbitrado foge totalmente à razoabilidade e proporcionalidade, não se medindo pela extensão do dano, que sequer houve.

Requer seja o presente recurso recebido, e, ao final, provido, para reformar a r. sentença de ID n° 88290684, julgando improcedente os pedidos de devolução em dobro e de condenação por danos morais, ou então a redução deste valor.

Sem contrarrazões. (id. 144267971)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ACE SEGURADORA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000164-08.2020.8.11.0052 movida por ROSILDA DE ALMEIDA, julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida: à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária; bem como, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença, alegado desacerto do posicionamento do Juízo singular.

Afirma que o contrato de seguro é ato perfeito, bem como abusivo a obrigação de repetição do indébito em dobro.

No caso em tela, a inobservância das formalidades e, ainda, a existência de dúvida quanto à voluntariedade e consciência da contratação e de suas implicações pelo consumidor hiper vulnerável, impõe a manutenção da decisão que declarou a inexistência do negócio jurídico, com consequente devolução dos valores descontados na conta da Autora/apelante.

Ainda, filio-me ao entendimento no sentido de que invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima da fraude. Isso porque, a fraude no âmbito desse tipo de relação do consumo, é risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor e traduz, portanto, fortuito interno.

É sabido que é objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores relativamente ao serviço prestado, exigindo-se apenas do consumidor que prove o dano e o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, tenho que as questões relativas à contratação irregular e, ainda, dos descontos indevidos, restaram devidamente comprovadas nos autos, impondo-se, pois, a declaração de nulidade da contratação, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da Autora.

Lado outro, tenho que a devolução dos valores deve se dar de forma simples.

No que tange à pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, aduzida na inicial, entendo que a r. sentença, no capítulo em que acolheu tal pedido, merece reforma, eis que configurada a hipótese de engano justificável a que alude o parágrafo único, do art. 42 do CDC.

Sobre o tema, a repetição de indébito é disciplinada no CDC em seu art. 42, cuja redação é a seguinte:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, tem-se que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - SÚMULA 297 DO STJ - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOIR A UM ANO - CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS - OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E DAS TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 159 DO STF. (...). Incabível a repetição em dobro do indébito, quando o valor pago indevidamente decorreu de obrigação assumida na contratação e quando não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé, conforme Súmula 159 do STF”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460437-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).

Entretanto, é sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte.

No caso em tela, concluo que a má-fé não restou comprovada e o fato é que, se houve fraude praticada, então a parte ré também foi vítima do engodo.

Com relação aos danos morais, é sabido, decorre da dor imputada à pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem os seus direitos da personalidade ou sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoas e atribulações em seu íntimo, ou trazendo-lhe constrangimentos, vexames, dores e sensações negativas. O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM. - Não comprovado a autorização dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, conclui-se que ocorreu falha na prestação de serviço da instituição financeira quando do desconto em folha de pagamento. - Os danos morais sofridos pelo autor, surgem independentemente de prova, após os descontos indevidos de valores não autorizados em sua conta corrente. Tal procedimento, certamente, traduz prática atentatória aos direitos de personalidade do demandante. - O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.017668-6/003, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020)

Na espécie, observa-se que em razão do contrato fraudulento foi efetivado quatro descontos na conta corrente da autora no valor de R$ 29,90, na qual ela percebe seu benefício previdenciário de aproximadamente R$ 953,09.

Assim, considerando as referidas peculiaridades, não há dúvida de que os referidos descontos referentes a seguro não contratado, caracteriza falha na prestação de serviços que, inegavelmente, causou-lhe aflição, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, restando, portanto, manifesta a configuração de dano moral.

Nesse raciocínio, inexistem dúvidas de que é devida a indenização pleiteada, eis que incontroversos os descontos indevidos na conta da autora.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Diante do o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para, reformando a r. sentença, determinar que os descontos realizados na conta da Autora/Apelada sejam restituídos de forma simples, mantida, quanto ao mais a r. sentença.

Como consectário, condeno ambos as litigantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios ora fixados em 2% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte Ré/Apelante e 20% (vinte por cento) para a parte Autora/Apelada, observado o §3o do art. 98 do CPC em relação a essa última.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023